Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-19.2025.8.11.0059
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000254-19.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO PEREIRA NERES - CPF: 046.454.881-04 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ZOCCAL - CPF: 073.081.338-00 (ADVOGADO), ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 23.367.634/0001-82 (RECORRIDO), BRUNO CASSIANO DIAS - CPF: 089.920.656-55 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE REZENDE VIEIRA - CPF: 084.342.486-97 (ADVOGADO), RA SOLUCOES FINANCEIRAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 31.369.571/0001-21 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000254-19.2025.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Bruno Pereira Neres

Recorrido(s):

Zema Administradora de Consórcio Ltda

RA Soluções Financeiras e Serviços Administrativos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ÁUDIO JUNTADO PELA EMPRESA QUE CONFIRMA QUE O AUTOR TINHA CONHECIMENTO DA NATUREZA CONSORCIAL DO CONTRATO E A IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente alega que foi induzido a erro em novembro de 2023, ao contratar, sob a promessa de contemplação imediata até dezembro do mesmo ano, quatro cotas de consórcio ofertados pelas rés. Afirma que, para efetivar os contratos, efetuou pagamentos que totalizaram R$ 49.504,00, acreditando tratar-se de operação de crédito com liberação certa do valor em prazo determinado. Sustenta que, não ocorrendo a contemplação prometida, constatou que se tratava de consórcio sujeito a sorteio ou lance, modalidade que não teria desejado contratar. Diante da negativa das requeridas em cancelar os contratos e restituir os valores pagos, pleiteia a anulação dos negócios jurídicos, a devolução integral das quantias desembolsadas e indenização por danos morais.

2. Em contrapartida, a primeira Reclamada sustenta que o Autor tinha plena ciência do funcionamento do contrato, bem como recebeu todas as informações necessárias, de forma clara. Juntou gravação de áudio e Proposta de participação em grupo de consórcio.

3. Não obstante a narrativa inicial, a prova documental é inequívoca no sentido de que o recorrente teve ciência expressa das condições do contrato de consórcio. Os instrumentos contratuais firmados trazem cláusulas claras e destacadas, com advertência de que o
Consórcio Zema não comercializa cotas contempladas
e de que
todas as contemplações ocorreriam apenas por sorteio ou lance
, consignando-se ainda que são
inválidas quaisquer promessas verbais ou escritas feitas por vendedores
.

4. De maior relevo, consta nos autos o questionário de adesão e a ligação de pós-venda, por meio da qual o próprio recorrente declarou estar ciente da natureza da operação e negou ter recebido promessa de contemplação imediata. Tal circunstância revela que, ao assinar o contrato e confirmar suas declarações, o consumidor
anuiu de forma expressa às condições verdadeiras do consórcio
, de modo que não há como prevalecer a tese de vício de consentimento.

5. Ainda que tenha havido menções informais de representantes comerciais a expectativas de contemplação, a força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda) e a manifestação inequívoca de vontade posterior do recorrente em negar a existência de promessa tornam inviável a tese de nulidade. Aceitar que declarações claras, prestadas pelo próprio contratante, sejam afastadas por supostas conversas paralelas, sem robustez probatória, significaria admitir a relativização da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

6. Por fim, a devolução dos valores pagos em consórcio encontra disciplina própria na Lei no 11.795/2008, segundo a qual o consorciado desistente fará jus à restituição apenas por sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo. Esse entendimento já se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312 – REsp 1.119.300/RS).

7. Diante desse quadro, não se constata ilicitude ou prática abusiva apta a justificar a rescisão imediata ou a restituição antecipada das quantias vertidas, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025